Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700543-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARLENE SOARES RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por MARLENE SOARES contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 25551875): COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. 1. O condomínio irregular ou associação de moradores tem legitimidade para demandar o pagamento das cotas fixadas nas atas de suas assembléias. 2. A aquisição da condição de associado independe de rigor formal. No caso, é revelada pela previsão contratual da assunção das obrigações condominiais. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP - Tema 882, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Sobre o precedente, oportuno transcrever trecho de decisão proferida pelo MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE na oportunidade do julgamento do REsp 1.908.717/DF, em que analisou situação semelhante à dos autos, envolvendo condomínio irregular e cobrança de taxa de condômino. Confira-se: No caso, o TJDFT, contrariando a jurisprudência pacífica desta Casa, manteve a sentença sob o fundamento de que "as despesas comuns realizadas para a manutenção dos condomínios devem ser cotizadas por todos. O nome da cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja 'taxa de condomínio', 'taxa extra', 'taxa do plano de recuperação de áreas degradadas', 'taxa de regularização de condomínio' etc., é certo que são, sempre, cotas devidas" (e-STJ, fl. 875). Contudo, não há como subsistir a obrigação reconhecida pelo Tribunal de origem, na hipótese, haja vista a ausência de manifestação expressa da recorrente da intenção de associar-se à demandada, não havendo que se falar, inclusive, em preponderância do princípio legal da vedação ao enriquecimento sem causa em detrimento do preceito constitucional da liberdade de associação, sob pena de esvaziar-se a finalidade desta garantia constitucional, razão pela qual deve ser reformado o acórdão no ponto. A fim de corroborar tal conclusão, transcrevo o trecho do voto proferido pelo relator para o acórdão Ministro Marco Buzzi, no REsp repetitivo n. 1.280.871/SP, citado alhures (sem grifo no original): E, no caso em testilha, a concepção da aceitação tácita ou da preponderância do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, acaba por esvaziar o sentido e a finalidade da garantia fundamental e constitucional da liberdade de associação, como bem delimitou o Pretório Excelso no julgamento do RE n.° 432.106/RJ. encontrando a matéria, inclusive, afetada ao rito da repercussão geral (RG no Al n.° 745.831/SP. rei. Min. DIAS TOFFOLI. DJ 29/11/2011). A associação de moradores é mera associação civil e, consequentemente, deve respeitar os direitos e garantias individuais, aplicando-se, na espécie, a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Assim, cumprindo a função uniformizadora desta Corte Superior, ambas as Turmas julgadoras integrantes da Eg. Segunda Seção têm sido uníssonas ao reiterar o posicionamento firmado a partir do julgamento do EREsp n.° 444.931/SP no sentido de que as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado, nem aderiu ao ato que instituiu o encargo, em observância ao princípio da liberdade de associação (art. 5.°. inc. XX, da CF/88) Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de julgar improcedente a ação. Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019